Tribunal: CARF
Processo: 10932.720147/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA ATRIBUÍDA A SÓCIO DA EMPRESA AUTUADA. CARÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER.
Não se conhece do recurso voluntário do responsável solidário, por carência de interesse recursal, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, quando a decisão de 1a instância afasta a responsabilidade tributária solidária atribuída a sócio da empresa autuada.
MATÉRIA APRESENTADA EM RECURSO VOLUNTÁRIO, NÃO ABORDADA NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO VENTILADO.
Não se conhece do recurso voluntário quanto à matéria não abordada na impugnação, sob pena de se validar a reabertura da lide na fase recursal, com a consequente violação do devido processo legal e ofensa ao princípio da devolutibilidade do recurso, suprimindo-se o primeiro grau de jurisdição administrativa.
A falta de impugnação expressa configura ausência de lide em relação à matéria trazida apenas em sede recursal, nos exatos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
CERCEAMENTO DO DIREITO DEFESA. PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NATUREZA INQUISITÓRIA DA FASE DE FISCALIZAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE.
O procedimento administrativo de fiscalização possui natureza inquisitória, diferentemente do processo administrativo, em que o contencioso se instaura apenas a partir da apresentação de impugnação. No primeiro, a fiscalização envidará seus esforços para apurar a ocorrência do fato gerador com finalidade instrutória. Já na fase processual, ou seja, a partir da lavratura do auto de infração e havendo impugnação, será inaugurado o litigio fiscal, nascendo o direito ao contraditório e à ampla defesa, entre outras garantias processuais, conforme dispõe o artigo 14 do Decreto 70.235, de 1972. Dessarte, não há o que se falar a respeito do direito à defesa ou ao contraditório na fase de fiscalização, mas apenas a partir da fase processual, com a apresentação da impugnação. Inteligência da Súmula CARF no 162.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. IRPJ E CSLL. LUCRO PRESUMIDO. APURAÇÃO TRIMESTRAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
No regime do lucro presumido, com apuração trimestral do IRPJ e da CSLL, uma vez não comprovada a prática de dolo, fraude ou simulação e tendo havido entrega de DIPJ do período, o prazo decadencial do direito da Fazenda Pública realizar o lançamento decorrente de omissão de receitas por depósitos bancários de origem não identificada se conta a partir da ocorrência do fato gerador, na forma do artigo 150, §4o do CTN.
DECADÊNCIA. PIS E COFINS. FATOS GERADORES MENSAIS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
O prazo decadencial do direito da Fazenda Pública realizar o lançamento de PIS e COFINS, decorrente de omissão de receitas por depósitos bancários de origem não identificada, uma vez não comprovada a prática de dolo, fraude ou simulação e tendo havido entrega de DIPJ do período, se conta a partir da ocorrência do fato gerador, na forma do artigo 150, §4o do CTN.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. DESCABIMENTO.
Sem que se tenha demonstrado a prática de intuito sonegatório, fraude ou conluio, descabe a qualificação da multa proporcional. Inteligência das Súmulas CARF nos 14 e 25.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
A constitucionalidade dos artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, foi reconhecida pelo STF ao julgar as ADIs 2.390, 2.397, 2.386 e 2.859.
Existindo procedimento fiscal em curso por ocasião em que as Requisições de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF) foram emitidas, nos exatos termos do Decreto no 3.724, de 2001, não há nulidade a ser reconhecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ÔNUS DA PROVA INCUMBE AO CONTRIBUINTE. PROVA DIABÓLICA NÃO CONFIGURADA.
A mera identificação de valores creditados em contas bancárias, sem que o titular, regularmente intimado, comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, presume a omissão de receitas, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Considera-se diabólica a prova que for extremamente difícil ou até mesmo impossível de ser produzida, principalmente quando envolver a comprovação de algo que não ocorreu (fato negativo), situação em que a jurisprudência passou a adotar a chamada distribuição dinâmica do ônus probante, podendo invertê-lo para que seja atribuído à parte que detenha melhores condições para desempenhar tal incumbência.
Contudo, a prova da origem de depósitos bancários não é negativa (de fato que não ocorreu), mas, pelo contrário, consiste na demonstração da origem, isto é, da causa do crédito que foi efetivamente realizado na conta bancária de titularidade do contribuinte, que, na condição de titular da conta, é quem dispõe de melhores condições de demonstrá-la.
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720147/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.709 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
MODAS MARIA CLARA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA QUE
AFASTA
A
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA
ATRIBUÍDA A SÓCIO DA EMPRESA AUTUADA. CARÊNCIA DE
INTERESSE DE RECORRER.
Não se conhece do recurso voluntário do responsável solidário, por carência de
interesse recursal, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, quando
a decisão de 1a instância afasta a responsabilidade tributária solidária atribuída
a sócio da empresa autuada.
MATÉRIA APRESENTADA EM RECURSO VOLUNTÁRIO, NÃO
ABORDADA NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO
NÃO CONHECIDO NO PONTO VENTILADO.
Não se conhece do recurso voluntário quanto à matéria não abordada na
impugnação, sob pena de se validar a reabertura da lide na fase recursal, com a
consequente violação do devido processo legal e ofensa ao princípio da
devolutibilidade do recurso, suprimindo-se o primeiro grau de jurisdição
administrativa.
A falta de impugnação expressa configura ausência de lide em relação à
matéria trazida apenas em sede recursal, nos exatos termos do artigo 17 do
Decreto no 70.235, de 1972.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DEFESA.
PRAZO
PARA
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DE
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
NATUREZA INQUISITÓRIA DA FASE DE FISCALIZAÇÃO. NULIDADE
INEXISTENTE.
O procedimento administrativo de fiscalização possui natureza inquisitória,
diferentemente do processo administrativo, em que o contencioso se instaura
apenas a partir da apresentação de impugnação. No primeiro, a fiscalização
envidará seus esforços para apurar a ocorrência do fato gerador com finalidade
instrutória. Já na fase processual, ou seja, a partir da lavratura do auto de
infração e havendo impugnação, será inaugurado o litigio fiscal, nascendo o
direito ao contraditório e à ampla defesa, entre outras garantias processuais,
conforme dispõe o artigo 14 do Decreto 70.235, de 1972. Dessarte, não há o
que se falar a respeito do direito à defesa ou ao contraditório na fase de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720147/2013-85
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720147/2013-85

fiscalização, mas apenas a partir da fase processual, com a apresentação da
impugnação. Inteligência da Súmula CARF no 162.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. IRPJ E CSLL. LUCRO PRESUMIDO. APURAÇÃO
TRIMESTRAL.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
No regime do lucro presumido, com apuração trimestral do IRPJ e da CSLL,
uma vez não comprovada a prática de dolo, fraude ou simulação e tendo
havido entrega de DIPJ do período, o prazo decadencial do direito da Fazenda
Pública realizar o lançamento decorrente de omissão de receitas por depósitos
bancários de origem não identificada se conta a partir da ocorrência do fato
gerador, na forma do artigo 150, §4o do CTN.
DECADÊNCIA. PIS E COFINS. FATOS GERADORES MENSAIS.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA.
O prazo decadencial do direito da Fazenda Pública realizar o lançamento de
PIS e COFINS, decorrente de omissão de receitas por depósitos bancários de
origem não identificada, uma vez não comprovada a prática de dolo, fraude ou
simulação e tendo havido entrega de DIPJ do período, se conta a partir da
ocorrência do fato gerador, na forma do artigo 150, §4o do CTN.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
SONEGAÇÃO,
FRAUDE
OU
CONLUIO.
DESCABIMENTO.
Sem que se tenha demonstrado a prática de intuito sonegatório, fraude ou
conluio, descabe a qualificação da multa proporcional. Inteligência das
Súmulas CARF nos 14 e 25.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
A constitucionalidade dos artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105, de
2001, foi reconhecida pelo STF ao julgar as ADIs 2.390, 2.397, 2.386 e 2.859.
Existindo procedimento fiscal em curso por ocasião em que as Requisições de
Informação sobre Movimentação Financeira (RMF) foram emitidas, nos exatos
termos do Decreto no 3.724, de 2001, não há nulidade a ser reconhecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
ÔNUS
DA
PROVA
INCUMBE
AO
CONTRIBUINTE. PROVA DIABÓLICA NÃO CONFIGURADA.
A mera identificação de valores creditados em contas bancárias, sem que o
titular, regularmente intimado, comprove, mediante documentação hábil e
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720147/2013-85

idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, presume a omissão
de receitas, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Considera-se diabólica a prova que for extremamente difícil ou até mesmo
impossível de ser produzida, principalmente quando envolver a comprovação
de algo que não ocorreu (fato negativo), situação em que a jurisprudência
passou a adotar a chamada “distribuição dinâmica” do ônus probante, podendo
invertê-lo para que seja atribuído à parte que detenha melhores condições para
desempenhar tal incumbência.
Contudo, a prova da origem de depósitos bancários não é negativa (de fato que
não ocorreu), mas, pelo contrário, consiste na demonstração da origem, isto é,
da causa do crédito que foi efetivamente realizado na conta bancária de
titularidade do contribuinte, que, na condição de titular da conta, é quem
dispõe de melhores condições de demonstrá-la.
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer do
recurso voluntário das recorrentes LUCIMARA AMORIM e NICEA APARECIDA AMORIM,
por falta de interesse processual; ii) conhecer parcialmente do recurso voluntário da recorrente
MODAS MARIA CLARA LTDA., para, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial de
modo a, ii.i) cancelar, por decadência, os lançamentos de IRPJ e CSLL do primeiro, segundo e
terceiro trimestres de 2008, e de PIS e COFINS dos meses de março, junho e setembro de 2008;
ii.ii) manter os lançamentos relativos aos demais períodos; e, ii.iii) afastar a qualificação da
multa de ofício, reduzindo-a para 75% (setenta e cinco por cento), em todos os autos de infração
(IRPJ, CSLL, PIS e COFINS).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Alessandro Bruno Macedo Pinto, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário comum (fls. 485/520) interposto pela empresa
contribuinte e pelas responsáveis solidárias em face do v. acórdão de fls. 448/470, que julgou
parcialmente procedente a impugnação de fls. 378/403 apenas para o fim de afastar a
responsabilidade tributária atribuída às sócias LUCIMARA AMORIM e NICEA APARECIDA
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720147/2013-85

AMORIM, mantendo os autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS de fls. 326/366,
relativamente ao ano-calendário de 2008, lavrados com base em omissão de receitas decorrentes
de depósitos bancários cuja origem não foi comprovada; além da multa de ofício qualificada de
150%, na forma do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
A pessoa jurídica em epígrafe foi submetida a procedimento fiscal do qual resultou a
exigência de R$ 247.328,43 a título de IRPJ, calculado segundo as regras do Lucro
Presumido, acrescido de multa de ofício qualificada de 150%, além de juros de mora, nos
termos do auto de infração de fls. 327 a 341.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 322 a 325), a Autoridade Autuante esclarece que
o lançamento decorre da constatação de que a Contribuinte teria omitido receitas no período
fiscalizado. A base legal do lançamento é o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, relativamente à
omissão de receitas, e o § 1o do art. 44 da mesma Lei, em relação à qualificação da multa de
ofício.
Dos valores lançados foram deduzidos os tributos declarados pela Contribuinte em
DCTF.
Em decorrência das mesmas infrações, foram lavrados autos de infração reflexos
exigindo a CSLL (R$ 146.517,35), a Contribuição para o PIS/Pasep (R$ 88.181,75) e a Cofins
(R$ 406.992,63), acrescidas de multa de ofício qualificada e dos juros de mora.
Por meio dos Termos de Sujeição Passiva de fls. 367 a 370 às sócias Lucimara
Amorim (CPF 166.720.558-78) e Nicea Aparecida Amorim (CPF 301.568.438-89) foi
atribuída responsabilidade solidária, nos termos do art. 124 do Código Tributário Nacional
(CTN).
Do lançamento fiscal a Contribuinte teve ciência em 25/11/2013 (fls. 327, 342, 360 e
366). Do lançamento e do Termo de Sujeição Passiva, a Sra Lucimara Amorim teve ciência
também em 25/11/2013 (fls. 367 e 368). Já a Sra Nicea Aparecida Amorim teve ciência do
lançamento e do Termo de Sujeição Passiva em 27/11/2013 (fl. 371).
Em 20/12/2013, a Contribuinte e as duas sócias arroladas como responsáveis
apresentaram a impugnação de fls. 378 a 403, mais anexos, por meio da qual, preliminarmente,
alegam (i) estar o direito de a Fazenda Pública constituir seu crédito acometido pela
decadência; (ii) ter havido cerceamento de seu direito de defesa; e (iii) ter havido indevida
quebra de sigilo bancário.
No mérito, requerem (i) a anulação integral do lançamento em razão de não ter sido
devidamente comprovada a omissão de receitas; (ii) ao menos, a exclusão de valores referentes
a determinados depósitos; (iii) o cancelamento da qualificação da multa de ofício; e (iv) por
fim, a exclusão da responsabilidade solidária atribuída às sócias.
Por fim, requerem que as intimações sejam dirigidas ao escritório de seu advogado,
sob pena de nulidade.

3.A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis (SC) houve por bem julgar parcialmente procedente a impugnação, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÕES DE RECEITAS. PRESUNÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de receita, por presunção legal, os valores creditados em conta
de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado,
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720147/2013-85

não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Em razão da conduta dolosa da Contribuinte, resta atraída a regra geral de contagem do prazo
decadencial, contida no inciso I do art. 173 do CTN, de modo que o lançamento fiscal não se
encontra acometido pela decadência.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO CARACTERIZADA.
Uma vez evidenciada a ocorrência de sonegação - conduta dolosa prevista no art. 71 da Lei no
4.502, de 1964 -, justificada está a qualificação da multa de ofício conforme previsão do inciso
I c/c § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA ATRIBUÍDA A SÓCIO PESSOA
FÍSICA DA EMPRESA AUTUADA. INTERESSE COMUM. INAPLICABILIDADE.
Não fica caracterizada a responsabilidade tributária de sócio pessoa física em decorrência da
hipótese prevista no art. 124, I, do Código Tributário Nacional, pelo interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal relativa ao IRPJ, no caso em que a
empresa é autuada por omissão de receitas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA IRREGULAR. NÃO OCORRÊNCIA.
Resguardado o sigilo na forma da legislação aplicável, a obtenção de informações bancárias
(extratos bancários) por parte do fisco, dentro dos parâmetros legalmente estabelecidos, não se
constitui em quebra irregular do sigilo bancário.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem as conclusões
relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não presentes argüições específicas
ou elementos de prova novos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformadas, a empresa contribuinte e as responsáveis solidárias interpuseram
o Recurso Voluntário comum de fls. 485/520, via do qual, em breve resumo, deduzem as
seguintes alegações:
 Preliminarmente:
o Decadência: em que pese o Termo de Verificação e Constatação
Fiscal ter considerado o art. 173, I, do CTN para considerar a
constituição dos créditos tributários, o Sr. Agente Fiscal deveria ter
considerado a regra do art. 150, § 4°, do CTN, pois o caso em questão
se trata de tributos sujeitos a lançamentos por homologação. (...) As
penalidades foram lavradas levando-se em consideração que houve
suposta conduta dolosa, mas sem que o v. acórdão explicitasse quais
elementos concretos de convicção constantes dos autos foram levados
em consideração, em flagrante contraste ao princípio da transparência
e da necessária fundamentação dos atos administrativos e decisões
judiciais e extrajudiciais, segundo a normal geral da publicidade e do
devido processo legal.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720147/2013-85

o Nulidade do auto de infração: há de se constatar que o auto de
infração sofre de vício de nulidade porque da narração dos fatos
descritos no Termo de Verificação e Constatação Fiscal, não se pode
extrair que é o caso de aplicação fria da letra da lei e dos decretos e
regulamentos citados à alegação de que houve conduta dolosa do
contribuinte para fins de contagem do prazo decadencial. Além do que,
incabível o entendimento de que há de se aplicar presunção relativa
para punir fatos que não foram concretamente provados pela
autoridade coatora.
o Nulidade do auto de infração: na origem deste processo
administrativo, o Sr. Agente Fiscal não provou a existência de efetiva
diferença de receita, tais como venda, transação comercial, comprador,
mercadorias, recibos de venda e outros, sabendo-se que cabe ao órgão
administrativo, dentro do comando a ele aplicável da legalidade e
segundo o princípio nemo tenetur se detegere, consagrado
constitucionalmente. (...) Sr. Auditor Fiscal utilizou-se da presunção e
convicção unilateral e particular, sendo que nos autos não há nenhuma
prova concreta de vendas ou transações não declaradas de autoria da
recorrente, sendo que a nulidade do presente auto de infração é de
rigor.
o Nulidade por cerceamento de defesa: no caso em tela, por se tratar
de informações relativas a várias contas correntes que englobam o
período de um ano, devido a elevadíssima quantidade de folhas, foi
impossibilitado ao recorrente a plena análise de enormidade dos dados
constantes nas transcrições de extratos bancários pelos prazos exíguos
dados a ela pelo órgão autuante, restando claro que configurou-se sim
cerceamento de defesa a simplória justificativa do v. acórdão ora
recorrido de que houve cientificação ao contribuinte da discriminação
individualizada dos depósitos bancários considerados no lançamento.
(...) ocorreu inequívoco cerceamento de defesa porque o Sr. Auditor
Fiscal elaborou a relação OMISSÃO RECEITAS: CRÉDITOS
BANCÁRIOS — RECEITAS apresentando tão somente o total de
créditos mês a mês, não especificando a soma de créditos de cada
mês para conta corrente individualizada para cada banco
considerado, sendo que são, ao todo, 13 (treze) contas correntes.
o Quebra de sigilo bancário e supremacia da Lei Complementar n°
105/2001: Os autos de Infração foram originados levando em
consideração que teria havido suposta omissão de receitas da
recorrente em face das diferenças de movimentação financeira das
contas correntes dos bancos para com as receitas declaradas. Contudo,
foram lavrados com base em Termo de Verificação Fiscal e
Demonstrativo de Apuração consistente em planilhas confeccionadas
pelo próprio Fisco, mas destituída de qualquer registro de
existência de decisão judicial que autorizasse a utilização das
informações fornecidas pelas instituições bancárias. (...) no caso
em questão, não houve qualquer decisão judicial que determinasse
a prestação de informações pelas instituições bancárias, o que
constitui em ato ilegal cometido durante o curso do presente
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720147/2013-85

procedimento administrativo. (...) demonstra-se claramente a
afronta ao disposto no art. 6° da LC 105/2001, a qual determina que
as informações das instituições financeiras somente poderão ser
utilizadas quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso. (...) é imprescindível que haja
procedimento fiscal em curso para que o agente fiscal obtenha
autorização para obter informações relativas a movimentação
financeira-bancária, sob pena de infringir o devido processo legal, o
que causa o cancelamento do auto de infração.
 Mérito:
o Omissão de receitas e depósitos bancários não escriturados: o Sr.
Auditor Fiscal considerou todos os créditos constantes dos extratos de
contas correntes, principalmente, os provenientes de cartão de crédito,
como sendo receitas. (...) não se pode, simplesmente, negar o fato
concreto e sabido por todos de que qualquer empresa que explora ramo
de venda a varejo de artigo de vestuário é suscetível de clientes que
resolve cancelar suas compras ou simplesmente ter estornado o
montante originalmente pago, sendo que a exigência de unilateral e
tendenciosa de minucioso detalhamento de cada um dos lançamentos
configura, segundo o direito brasileiro, em prova diabólica. Trata-se
da chamada prova impossível ou excessivamente difícil de ser
produzida, como a prova de fato negativo. O problema está na prova
do fato negativo indeterminado, isto é, a prova diabólica, pois não há
como provar, por exemplo, que todos os lançamentos de um vasto
extrato bancário de várias contas correntes não configuram sonegação
fiscal da recorrente, juntando-se, caso a caso, comprovantes materiais e
respectivas provas de autoria e materialidade. Por isso, o Código de
Processo Civil adotou a teoria estática de distribuição do ônus da
prova, segundo a qual a prova é distribuída previamente de maneira
imutável pelo legislador, ou seja, o ônus da prova é de quem alega.
Mas, essa teoria não resolveu o problema da prova diabólica, pelo que
então começou a surgir a teoria da distribuição dinâmica do ônus da
prova, na qual o ônus será atribuído a quem puder suportá-lo, o que
será verificado de acordo com o caso concreto, portanto a distribuição
será a posteriori, o que mais é acertado quanto ao espírito do legislador
brasileiro, não podendo, simplesmente, o v. acórdão concluir de forma
simplória que é o caso de presunção legal, quando não o podemos
assim proceder frente aos princípios do processo constitucional (Ada
Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco e Antônio Carlos de
Araújo Cintra).
o alegou-se que a autuada ora recorrente utilizou-se dos serviços
oferecidos pelas oficinas autônimas onde são feitos os ajustes,
consertos, bordados e aplicativos nas roupas, no intuito apenas de
servir aos seus clientes, ocasião em que os valores relativos aos
serviços daquelas oficinas eram recebidos de clientes através de
cartões de crédito/débito, cheques ou em dinheiro, repassando depois
às oficinas, integralmente, sem auferir lucro. É importante deixar
esclarecido que tanto as operações canceladas, sem que tenha ocorrido
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720147/2013-85

então saída de mercadorias, quanto aqueles serviços de oficinas de
roupas, autônomas, não eram documentadas, porque não existe
obrigação legal de que a empresa recorrida deveria fazer isso e,
mais importante, não se poderia saber, à época, que o Fisco iria
demandar tal relação tão detalhadamente. Essas circunstâncias não
podem ser ignoradas, pois são circunstância que ocorrem na grande
maioria, talvez, totalidade lojas de varejo de roupas e de comércio em
geral.
o os valores de créditos constantes nos extratos bancários não são
LIQUIDOS, CERTOS, DETERMINADOS OU EXIGÍVEIS, como
sendo totalidade do MOVIMENTO TRIBUTÁVEL. A interpretação
e a aplicação da lei devem ser efetivadas em face da realidade e a
circunstância concreta, sob pena de nulidade do ato jurídico. (...) para
se tomar os valores dos créditos/depósitos registrados nos extratos
bancários como sendo, em totalidade, MOVIMENTO TRIBUTÁVEL,
deve
haver
efetiva
movimentação
das
mercadorias
ou
fornecimentos de serviços dentro da corrente comercial (entrega de
mercadorias ou serviços com o intuito de lucro). (...) não está
comprovado em nenhum lugar do auto de infração que houve a
COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE MERCADORIAS OU DE
SERVIÇOS aos hipotéticos compradores ou tomadores de serviços.
(...) Também falta, para se provar a venda das mercadorias, a
IDENTIFICAÇÃO DOS HIPOTÉTICOS COMPRADORES DE
MERCADORIAS OU TOMADORES DE SERVIÇOS.
o os créditos constantes das planilhas identificados como CARTÃO
VISA ELECTRON, REDECARD e REDESHOP, por si só, não
podem ser considerados como sendo os valores relativos às vendas. A
convicção unilateral do Sr. Auditor Fiscal sem embasamento de
outras provas concretas não deve prevalecer sob pena de distorcer a
realidade dos fatos.
o quanto aos valores de créditos identificados como sendo PRÉ-
DATADO ITAÚ, em principio, os seus valores representam os
créditos provenientes da venda, entretanto, mesmo estes valores devem
ser considerados ILÍQUIDOS, INCERTOS como valores de
MOVIMENTO TRIBUTÁVEL, em sua totalidade, devido ao
cancelamento de vendas, representativas de serviços de oficinas
autônoma de consertos, reforma ou bordados, etc.
o analisando-se especificadamente os lançamentos de créditos nas
planilhas extraídas de cada uma das contas correntes da autuada,
importante .pontar que muitos lançamentos deverão ser expurgados.
(..)são indevidos os valores considerados como sendo de receitas da
autuada constantes nas planilhas extraídas de contas correntes
identificados
como:
-
DEPOS
CC
AUTOAT,
CHEQUE
ELETRONICO. DOC, RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO
FINASA S/A, DEPOSITO EM DINHEIRO, RANSF. ENTRE AGEN
DINH, DEPOS CC AUTOAT, TED-TRANSF ELET DISPON,
DEPOS TRANSF AUTOAT, PRÉ-DATADO ITAÚ, CEI DEP CHQ,
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720147/2013-85

CEI DEP DINHEIRO, DEP CHQ, DEPOSITO DINHEIRO,
REDUÇÃO SDO DEVEDOR ,ESTORNO TARIFAS, DEVOL CHQ
COMPE IRREGUL, BAIXA AUTOMAT POUPANÇA, DOC
CREDITO
AUTOMATICO,
RECEBIMENTO
FORNECEDOR
BANKPAR S/A, RESGATE TIT. CAPITALIZACAO, DEPOS
TRANSF AUTOAT, ENCARGO LIMITE CREDITO, ESTORNO DE
LANÇAMENTO, DOC HIPERCARD, TEC DEPOSITO DINHEIRO,
REDESHOP e REDECARD.
o os valores de créditos identificados como DEPOS CC AUTO AT,
CHEQUE ELETRONICO, DOC, DEPOSITO EM DINHEIRO,
TRANSF ENTRE AGEN DINH.,DEPOS CC AUTOAT, TED-
TRANSF ELET DISPON, DEPOS TRANSF AUTOAT, CEI DEP
CHQ, CEI DEP DINHEIRO, DEP CHQ e DEPOSITO DINHEIRO
são os numerários provenientes de transferência entre filiais da
autuada e também transferência de valores entre as contas
correntes para se fazer provisão de despesas da autuada como
compras, salários e encargos, alugueis, impostos, despesas gerais das
lojas.
o os créditos classificados como RECEBIMENTO FORNECEDOR
BANCO FINASA S/A e PRE-DATADO ITAU são aqueles valores
que a autuada recebe dos clientes relativos aos consertos, reformas,
aplicação de bordados, etc, cujos preços de serviços a autuada
antecipara às oficinas de costura autônomas.
o Outrossim, Sr. Auditor Fiscal após receber os extratos bancários do
BANCO PANAMERICANO concluiu que: "analisado o extrato
recebido em relação aos valores a considerar e aqueles a expurgar,
restou apenas um depósito a comprovar". Ocorre que
oportunamente, a recorrente entregou ao Sr. Auditor Fiscal,
CYRO GANDELHAMAN, a declaração de Gerente de Captação
do
BANCO
PANAMERICANO
S/A,
ROSEMEIRE
A.
BALDASSARRINI, onde ela: "declara que MODAS MARIA
CLARA LTDA, de CNPJ 002.092.795/0001-30, possui conta
conosco (Ag.:001-9, Conta/Investimento: 22000.37555-0, SENDO
ESTA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE INVESTIMENTOS
A LONGO PRAZO, E NÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DE
CONTA CORRENTE." (grifei) (...) Como se verifica, SENDO A
CONTA
EXCLUSIVAMENTE
PARA
FINS
DE
INVESTIMENTO A LONGO PRAZO, NUNCA PODERIA SER
TAIS VALORES INCLUIDOS NO MONTANTE TRIBUTÁVEL
DA AUTUADA.
o Descabimento da qualificação da multa: como se observa do
TERMO DE VERIFICAÇÃO E CONSTATAÇÃO FISCAL, há uma
IRREGULARIDADE INSANÁVEL que conduz os Autos de
Infração ao merecimento do caminho de sua nulidade: é que autuada é
uma EPP- Empresa de Pequeno Porte tributada pelo Sistema de
Simples.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720147/2013-85

o o digno Sr. Auditor Fiscal afirma que em 12.12.2012 lavrou um Termo
de Constatação e Reintimação Fiscal para entregar os Livros Caixas ou
Diário e Razão e dos Livros de Registro de Entradas, Saídas e Controle
de Inventário, bem como os Extratos Bancários e de Cartões de
Crédito de todas as contas movimentadas no período, e que o AR
retornou com o carimbo de "mudou-se".
o que verificou no cadastro CNPJ que realmente a defendente mudara
para endereço atual em São Paulo, sem avisar à fiscalização. Que
entende que tal mudança apresenta forte indício com a intenção de
evitar esta fiscalização. Embasa tal assertiva por ter enviado o mesmo
Termo em 20.12.2012 e após três tentativas de entrega, o Termo
retornou com o carimbo de não procurado.
o também afirma que devido ao repetido retorno dos Termos com o
carimbo "mudou-se", esteve no endereço da Av. Mateo Bei, n° 2832,
Box 36, bairro de São Mateus, São Paulo/SP, e que a pessoa que lhe
atendeu não soube da defendente. Que o administrador do centro
comercial, Sr. José Francisco Jacinto, afirmara que a defendente
contratou o local por 01 contrato e não renovou.
o a defendente fez sua alteração de contrato social alterando a sede social
para a Avenida Mateo Bei, n° 2832, Box 36, bairro de São Mateus,
São Paulo/SP, com sua Alteração de Contrato Social devidamente
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, na sessão de
03.12.2012, conforme se verifica de cópias em anexo. Com esse
procedimento, torna-se público o fato da mudança de endereço da
defendente. Também, pode ser constatado o novo endereço através de
consulta ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ.
o assim, a carta enviada em 28.12.2012 ao endereço da Praça Joviniano
de Castilho,
n° 25, Jardim
Santo
Antônio,
Diadema, foi
equivocadamente enviada no endereço antigo da defendente, onde já
não funcionava mais.
o ao contrário do que entende o Digno Sr. Agente Fiscal, não é verdade
que a defendente teve intenção de evitar ou dificultar a fiscalização.
Também houve equivoco da sua parte quanto ao endereço da
defendente, pois desde a alteração do contrato social de 03.12.2012, a
empresa sempre, sem interrupção, funcionou na Av. Mateo Bei, n°
2832, Box 36, bairro de São Mateus, São Paulo/SP.
o como se mostra a Declaração de 19.12.2013 do administrados do
Centro Comercial, Sr. José Francisco Jacinto, CPF 057.451.588-75,
desde 01.10.2012, a empresa Modas Maria Clara Ltda. faz contratos de
locação contínuos, através de sua sócia LUCIMARA AMORIM, CPF
n° 166.720.558-78. A defendente, para comprovar a veracidade do
funcionamento da defendente no local, junta em anexo as cópias dos
contratos de locação contínuos, além de fotografias da loja.
o quanto às informações desencontradas quanto ao endereço, pode ter
havido equívoco daquele Administrador do Centro Comercial, e
também pela própria desorganização da administração quanto a correta
orientação da situação física das lojas.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720147/2013-85

o de outro lado, as duas cartas foram endereçadas para a Av. Mateo Bei,
2832, Box 36, São Bernardo do Campo, erroneamente, como se
observa pelas cópias.
o quanto à carta enviada para a Av. Mateo Bei, 2832, Box 36, São Paulo,
esta foi devolvida com AR "mudou-se". O que ocorreu é que, nestes
casos, a carta foi devolvida equivocadamente, pois após a alteração do
contrato social de 03.12.2012, a defendente continuamente funcionou
naquele endereço. Não pode tal equívoco prejudicar a defendente.
o o diligente Sr. Agente Fiscal explica que convocou em 29.05.2013 este
advogado, Kyu Yul Kim, para comparecer a DRF/SBC, ocasião em
que foi entregue Termo de Constatação e Reintimação Fiscal. Naquela
ocasião, o digno Sr. Agente Fiscal exigiu que o advogado presente
desse ciência das planilhas dos créditos listados para esclarecer a sua
origem. Efetivamente, o advogado não deu sua ciência, nem levou
aquelas planilhas, pois de trata de dados protegidos sob sigilo bancário
que devem ser somente entregues à contribuinte diretamente. Não é
verdade que a procuração constante nos autos lhe dá poder para tal
mister, pois aquele mandado outorga ao advogado poder específico
"para defendê-la no Procedimento Fiscal n° 0811900-2012-00011, em
tramite perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil". Não lhe
outorga o poder para ser citado ou intimado em nome da contribuinte,
como equivocadamente concluiu o digno Auditor Fiscal. Explica o
digno Sr. Auditor Fiscal que foi necessário expedir Termo de Recusa
do advogado em dar ciência e de levar a planilha, e que lavrou o Edital
de Ciência e Intimação que foi publicado no Diário Oficial da União.
Entretanto, a defendente não pode concordar com tais procedimentos,
pois a destinatária correta, verdadeira e única para receber os termos e
dar a ciência é a própria defendente, e não pessoa diversa. Assim, com
a devida vênia, o Termo de Constatação e Intimação Fiscal para prestar
os esclarecimentos concernentes a planilhas dos créditos das contas
correntes, é considerado como se não tivesse sido entregue, e o próprio
edital publicado não tem condão de legitimar a entrega daquele Termo,
pois guarda em seu bojo a legitimidade insanável, considerando-se que
a defendente após a alteração do Contrato Social registrado na
JUCESP em 23.12.2012, funcionou sempre e continuamente no
endereço da Av. Mateo Bei, n° 2832, Box 36, São Paulo/SP.
o o diligente Sr. Auditor Fiscal baseando em sua alegação de que a
contribuinte alterou seu endereço para dificultar a ciência dos Termos
da fiscalização e pela recusa do advogado para dar ciência das
planilhas, aplicou o percentual de multa qualificada em 150% (cento e
cinquenta por cento), pelo art. 44, inciso I e §1° da Lei 9.430/96.
o reitera-se o entendimento da ora defendente que não houve a alteração
do endereço na empresa para dificultar o trabalho da fiscalização e,
também, a recusa do advogado para dar ciência das planilhas não pode
ser interpretado como ato que colocou obstáculo ao trabalho do Sr.
Auditor Fiscal.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720147/2013-85

o assim, a aplicação de multa de 150% (cento e cinquenta por cento) ao
presente caso se mostra indevido, demasiado e sem embasamento
correto aceitável, que representa um agravamento que não é
contemplado pelo Código Tributário Nacional, que especifica a
orientação que deve ter o interprete na aplicação das leis tributárias.
5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
CONHECIMENTO
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade, com exceção dos pontos a seguir destacados.
7.Com efeito, verifica-se que a responsabilidade tributária atribuída às sócias
LUCIMARA AMORIM e NICEA APARECIDA AMORIM foi afastada pela r. decisão
recorrida. Nesse panorama, salta aos olhos a carência de interesse recursal, consubstanciado no
binômio necessidade-utilidade, de se insurgirem contra referido decisum.
8.Portanto, não há como se conhecer do apelo em relação a elas.
9.No mais, percebe-se que o Recurso Voluntário suscita, preliminarmente, a
nulidade dos autos de infração, sob a alegação de que, da narração dos fatos descritos no Termo
de Verificação e Constatação Fiscal, não se pode extrair que é o caso de aplicação fria da letra da
lei, dos decretos e dos regulamentos citados, que fundamentaram a conclusão de que houve
conduta dolosa do contribuinte para fins da contagem do prazo decadencial; bem como que, na
origem deste processo administrativo, a fiscalização não teria provado a existência de efetiva
diferença de receita.
10.Cumpre observar, contudo, que tais alegações não foram abordadas na
impugnação de fls. 378/403, revelando clara inovação recursal.
11.À luz do artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972, “Considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”. Vale
dizer, a impugnação inaugura o processo administrativo fiscal, sendo o momento em que o
contribuinte deve apresentar todas as razões de defesa, não se admitindo que, na fase recursal,
deduza argumentos não apresentados anteriormente, ressalvadas as hipóteses legalmente
previstas.
12.Nesse contexto, em se constatando que a Recorrente alegou matéria não
impugnada perante a instancia a quo, não merece ser conhecido o recurso nos pontos inovados,
sob pena de se validar a reabertura da lide nesta fase recursal, com a consequente violação do
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720147/2013-85

devido processo legal e ofensa ao princípio da devolutibilidade do apelo, suprimindo-se o
primeiro grau de jurisdição administrativa.
DA DECADÊNCIA
13.Sustenta a Recorrente que, com exceção dos lançamentos relativos ao IRPJ e à
CSLL do 4° trimestre de 2008 e ao PIS e à COFINS de novembro e dezembro de 2008, os
demais períodos estariam fulminados pela decadência, que não pode ser aferida com base no
inciso I do art. 173 do CTN diante da inexistência de dolo, fraude ou simulação, uma vez que
incabível a aplicação de presunção relativa para punir fatos que não foram concretamente
provados pela fiscalização.
14.Prossegue a Recorrente afirmando que, “em que pese o Termo de Verificação e
Constatação Fiscal ter considerado o art. 173, I, do CTN para considerar a constituição dos
créditos tributários, o Sr. Agente Fiscal deveria ter considerado a regra do art. 150, § 4°, do
CTN, pois o caso em questão se trata de tributos sujeitos a lançamentos por homologação”.
15.Ao apreciar o tema, assim se pronunciou a r. decisão recorrida:
O lançamento fiscal se refere a fatos ocorridos ao longo do ano-calendário de 2008.
Em relação a todos os tributos lançados, a Autoridade Fiscal considerou ocorridos os fatos
geradores em 31/03/2008, 30/06/2008, 30/09/2008 e em 31/12/2008.
Considerando que o crédito tributário foi constituído em 25/11/2013, à luz do que
dispõe o § 4o do art. 150 do CTN, as Impugnantes requerem o seguinte:

Em análise à arguição das Impugnantes, há que se concluir que não lhes assiste razão.
De fato, os tributos lançados se submetem ao lançamento por homologação,
disciplinado pelo art. 150 do CTN. No entanto, no presente caso, em razão da conduta dolosa
da Contribuinte (adiante analisada), resta atraída a regra geral de contagem do prazo
decadencial, contida no inciso I do art. 173 do CTN. É o que se depreende da ressalva contida
na parte final do § 4o do art. 150 do CTN, abaixo transcrito com destaques acrescidos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720147/2013-85

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Portanto, no presente caso, em razão da conduta dolosa da Contribuinte, para fins de
contagem do prazo decadencial aplica-se a regra geral contida no inciso I do art. 173 do CTN,
segundo o qual, “o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado”.
Considerando que os fatos geradores mais antigos alcançados pelo lançamento
ocorreram em 31/03/2008, o lançamento poderia ter sido validamente efetuado até o dia
31/12/2013, à luz do que dispõe o inciso I do art. 173 do CTN, de modo que, no presente caso,
não se esgotou o prazo decadencial, haja vista que o lançamento foi efetuado em 25/11/2013.

16.O Termo de Constatação e Verificação Fiscal de fls. 322/325 assim descreve as
circunstâncias que conduziram aos lançamentos:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em atenção
ao disposto no Decreto 70.235/72, em seu artigo 7°, parágrafo 2° e com fundamento nos
artigos 904, 911, 927 e 928 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo
Decreto 3.000, de 26.03.99, executamos as ações determinadas pelo MPF - Mandado de
Procedimento Fiscal em referência e abaixo relatamos nossas verificações e constatações.
Trata esta ação fiscal de procedimento de auditoria do IRPJ referente ao ano
calendário de 2008, especificamente quanto às operações da movimentação financeira
incompatível com a receita declarada e de vendas com recebimentos em cartões crédito.
A fiscalização foi inicialmente alocada a um Auditor diverso daquele que agora por
ela responde e que abaixo assina o presente Termo, também devidamente autorizado pelo
mesmo MPF.
Seu início deu-se através do Termo de Início do Procedimento Fiscal datado de
23/02/2012, cuja ciência pessoal deu-se em 27/02/2012, no qual se intimava a entrega de livros
e documentos.
Em carta datada de 16/03/2012 e recebida em 19/03/2012 o contribuinte solicitou uma
prorrogação do prazo para a entrega do quanto intimado no Termo de Início. Anexo a esta carta
entregou uma procuração nomeando representantes e uma cópia de seu contrato social.
Em carta sem data, recebida em 05/04/2012 o contribuinte novamente entrega uma
cópia de seu contrato social.
Anexo a outra carta sem data recebida na mesma data de 05/04/2012 o contribuinte
entrega as notas fiscais de compras dos meses de janeiro a dezembro de 2008.
No Termo de Intimação Fiscal de 08/06/2012 com ciência por AR em 14/06/2012 o
contribuinte foi novamente intimado a apresentar seus livros contábeis.
Em cartas idênticas, datadas de 19/06/2012 e recebidas respectivamente em
20/06/2012 e 25/06/2012 o contribuinte declara não possuir o Livro Caixa 2008, contudo sem
mencionar/entregar os Livros Diário e Razão.
Através do Termo de Constatação Fiscal com ciência em 01/10/2012 e dos Termos de
Intimação Fiscal com ciência em 05/10/2012 e 03/10/2012 foi lavrada a constatação da
ausência bem como reiterada a necessidade da entrega dos livros contábeis e dos demais
elementos intimados.
Tendo substituído o Auditor anterior e assumido os trabalhos desta fiscalização, em
12/12/2012 lavramos um Termo de Constatação e Reintimação Fiscal no qual é intimada a
entrega dos Livros Caixa ou Diário e Razão e dos Livros de Registro de Entradas, Saídas e
Controle de Inventário bem como os Extratos Bancários e de Cartões de Crédito de todas as
contas movimentadas no período. Este Termo foi enviado via postal para o endereço usual,
para a sua ciência por AR. O AR retornou com o carimbo de "Mudou-se".
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720147/2013-85

Verificamos no cadastro CNPJ e constatamos que o contribuinte havia alterado seu
endereço para o atual, em São Paulo, sem qualquer aviso à fiscalização. Abaixo mostramos
que tal mudança apresenta forte indício de ter se efetivado com a exclusiva intenção de evitar
esta fiscalização.
Reproduzimos o Termo de Constatação e Reintimação Fiscal com a data de
20/12/2012 e o enviamos via postal com AR ao novo endereço. Após três tentativas de entrega
o Termo retornou com o AR apresentando o carimbo de não procurado.
Após contato com o procurador do contribuinte que não poderia comparecer a
DRF/SBC e a impossibilidade de recebimento de nossos Termos, em 11/01/2013 lavramos a
Solicitação de Emissão de Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF),
que foi devidamente autorizada pela chefia desta fiscalização.
As RMF foram emitidas e enviadas às instituições financeiras com as quais o
contribuinte manteve uma movimentação no período, a saber Banco Bradesco S.A., Itaú
Unibanco S.A. e Banco Panamericano S.A. Recebidas as RMF, todas as instituições
destinatárias nos enviaram os extratos das contas mantidas e movimentadas pelo contribuinte,
incluindo os documentos de suporte às movimentações.
A partir da documentação recebida destas instituições financeiras elaboramos uma
planilha para cada conta de cada agência do Bradesco e dó Itaú, perfazendo 07 para o Bradesco
e 06 para o Itaú. Estas planilhas fora denominadas "Créditos — Síntese”. Nelas listamos, por
data, todos créditos/depósitos havidos no ano, já expurgados daqueles que cujo esclarecimento
é intrínseco ou que denotam evidente duplicidade. Em relação ao Banco Panamericano houve
apenas uma movimentação de retirada da conta de Investimento para conta corrente para
pagamento de débito.
Lavramos, então, um Termo de Constatação e Intimação Fiscal datado de 29/05/2013
no qual intimamos o contribuinte a esclarecer a origem dos créditos listados nas planilhas,
apresentando documentação hábil e idônea que dê suporte aos esclarecimentos.
Para dar ciência a este Termo convocamos o procurador da empresa, o sr. Kyu Yul
Kim, CPF 008.267.538-41, para comparecer a DRF/SBC.
Aproveitando a vinda do procurador lavramos também com mesma data o Termo de
Constatação e Reintimação Fiscal, no qual reiteramos a necessidade de apresentação dos livros
intimados.
Em 29/05/2013 o sr. Kyu compareceu a esta delegacia e deu sua ciência ao segundo
Termo acima citado.
Quanto ao primeiro, o que intimava apresentar esclarecimentos sobre os créditos, o Sr.
Kyu não deu sua ciência alegando que necessitava consultar seu cliente, apesar de que sua
procuração lhe dá amplos poderes e em nenhuma oportunidade houve tal necessidade. Na
ocasião e no próprio corpo deste, lavramos um Termo de Recusa, no qual confirmamos a
presença do procurador e constatamos sua recusa em dar ciência ao Termo. Colocamos a sua
disposição o Termo seus anexos, mesmo que sem sua ciência e ainda assim o contribuinte
também se recusou a leva-los.
Afim de ratificar e por uma segunda vez informar e dar ciência ao contribuinte da
existência do citado Termo e da intimação para esclarecimentos nele comida, foi lavrado o
Edital de Ciência e Intimação n° 2/2013, publicado no Diário Oficial da União —DOU à
pagina 107 da Seção 3 de 06/06/2013.
Em carta datada de 03/06/2013, recebida em 04/06/2013 o contribuinte entregou os
livros fiscais, Registro de Entradas, Registro de Saídas e de Apuração do ICMS.
Em face do constante e repetitivo retorno de nossos Termos com o carimbo no AR de
"Mudou-se", no dia 28/10/2013 estivemos pessoalmente no atual endereço do contribuinte, na
Av. Mateo Bei, n° 2832, Box 36, no bairro de São Mateus em São Paulo/SP.
O local abriga um pequeno centro comercial do tipo que reúne um número de
pequenos "Boxes" com uma grande variedade de diferentes mercadorias.
No "Box" 36 e constatamos existir um pequeno comércio de mercadorias esportivas e
a pessoa que nos recebeu disse-nos que o "Box" era seu e que nunca soube do contribuinte e
encaminhou-nos ao administrador do centro comercial.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720147/2013-85

O administrador, o sr. José Francisco Jacinto, CPF 057.451.588-75 nos atendeu e
explicou que o centro comercial funciona através de contratos de pequena duração, 04 meses
apenas, e que podem ser renovados.
Lembrava-se vagamente do contribuinte que contratou o local por 01 contrato, que
não renovou.
Abriu o "Box" com algumas peças de roupa e mal funcionou no local.
Foi lavrado o Termo de Constatação Fiscal de mesma data, 28/10/2013, detalhando
estes fatos. O administrador o sr. José Francisco Jacinto, CPF 057.451.588-75, deu sua ciência
ao Termo relativamente àquilo que lhe concerne, sendo testemunha desta visita e Termo o sr.
Valdemar Alves Nogueira, AFRFB, Mat.17.003. Junto ao Termo encontram-se algumas fotos
que foram tiradas da entrada e do "Box".
Em decorrência serve também o presente para INTIMAR o contribuinte a regularizar
a sua situação cadastral especialmente no que tange ao endereço de sua Matriz, no prazo de 20
dias. Esgotado este prazo sem que o contribuinte tenha regularizado seu cadastro e estabelecido
um efetivo endereço para sua Matriz, a empresa em devido processo será declarada inapta.
Na seqüência dos trabalhos levantamos a receita do contribuinte através dos Livros
Registro de Saídas, tanto da matriz quanto das filiais e produzimos uma planilha com as
receitas apuradas e totalizadas mensalmente e trimestralmente, que denominamos "Receitas —
Livro Registro de Saídas".
Estas receitas correspondem àquelas informadas em DIPJ — Declaração de
Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica, sendo que o IRPJ — Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica dos quatro trimestres foi devidamente declarado em DCTF —Declaração de
Débitos e créditos Tributários Federais, conforme mostramos na planilha que denominamos
"Receitas # Pagamentos # Total Trimestre".
Efetuamos, então, a somatória dos créditos extraídos das planilhas de créditos
elaboradas através dos extratos bancários e anexas ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal
de
29/05/2013
e elaboramos uma nova planilha que denominamos "Bancos
Itaú/Bradesco/Panamericano — Créditos — Total", na qual registramos o total mensal destes
créditos.
Finalmente elaboramos uma última planilha que denominamos "Omissão de Receitas:
Créditos Bancários — Receitas", na qual registramos os créditos mensais e os totalizamos por
trimestre ao seu lado registramos as receitas trimestrais e na última coluna, a de "Omissão de
Receitas", registramos o resultado da dedução dos dois valores.
Assim, esta planilha é a base para a emissão do Auto de Infração de constituição do
crédito tributário de IRPJ e reflexos CSLL, PIS e COFINS do ano calendário de 2008,
referente à infração de "Depósitos Bancários de Origem não Comprovada" e controlado pelo
Processo Administrativo n° 10932.7201472013-85, sendo parte integrante deste Termo de
Verificação e Constatação Fiscal que por sua vez é parte do Auto de Infração.
O prazo levado em consideração para a constituição dos créditos tributários rege-se
pelo art. 173 da Lei 5.172/66 — Código Tributário Nacional.
Tendo em vista o quanto exposto, essencialmente que estes depósitos/créditos
remanesceram com sua origem desconhecida, que o contribuinte alterou seu endereço para
dificultar a ciência dos Termos desta fiscalização e que até mesmo a ciência pessoal pelo
procurador do Termo cujo atendimento poderia refrear o Auto, efetuamos o lançamento das
infrações deste Auto com o percentual de multa qualificada, ou seja, 150% (cento e cinquenta
por cento) conforme art. 44, inciso I e § 1° da Lei 9.430/96.
Considerando que as ações e conduta do contribuinte têm conotação de inequívoca
intenção de suprimir e/ou reduzir tributo/contribuição por meio de omissão ou alteração de
informação e documentos fiscais fica o contribuinte cientificado que em processo
administrativo à parte estaremos efetivando o procedimento de Representação Fiscal para Fins
Penais.
Ainda, considerando que os créditos constituídos atingem o limite mínimo necessário
estipulado pela legislação em vigor, estaremos também efetuando o procedimento de
Arrolamento de Bens.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720147/2013-85

Finalmente, por tudo o quanto exposto, restou caracterizada a sujeição passiva
solidária dos sócios da empresa, as sras. Lucimara Amorim, CPF 166.720.558-78 e Nicea
Aparecida Amorim, CPF 301.568.438-89, nos termos do art.124 da Lei 5.172 de 1966 (Código
Tributário Nacional), cuja ciência lhes será dada em Termo próprio.
Em razão de seus objetivos, a presente ação fiscal se ateve exclusivamente às
verificações determinadas no MPF e aos elementos constantes dos autos, motivo pelo qual fica
ressalvado à Fazenda Nacional o direito de efetuar novas verificações mais abrangentes,
mesmo que relativas ao período examinado, em virtude de fatos ou circunstancias não
observados nesta oportunidade.
Para constar e produzir os efeitos legais lavramos o presente Termo em duas vias de
igual teor, que vão assinadas por mim, Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e pelo
representante legal do contribuinte, que neste ato recebe uma das cópias.

17.Conforme se pode inferir da atenta leitura dos aspectos fáticos que
circundaram a acusação, as condutas do contribuinte foram consideradas dolosas no sentido de
suprimirem e/ou reduzirem tributo por meio de omissão ou alteração de informação e
documentos fiscais, a partir de dois pontos essenciais: (i)os depósitos/créditos remanesceram
com sua origem desconhecida; e (ii)o contribuinte teria alterado seu endereço para dificultar a
ciência dos Termos desta fiscalização.
18.Quanto ao fato de os depósitos bancários persistirem com a sua origem não
identificada, consulte-se o enunciado das Súmulas CARF nos 14 e 25, que indicam que a simples
apuração de omissão de receitas ou rendimentos, ou a sua presunção legal, não autorizam a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do
sujeito passivo ou de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude
do sujeito passivo.

Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts.
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.

19.Mutatis mutandis, o mesmo princípio albergado pelo direito sumular se aplica
para a aferição da decadência, não sendo possível estabelecer o seu termo a quo na forma do
inciso I do artigo 173 do CTN, quando não se comprovar a ocorrência de uma das hipóteses dos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64 (sonegação, fraude ou conluio). Ou seja, a consequência da
falta de comprovação da origem dos créditos bancários é a presunção da omissão de receitas,
fato que, isoladamente, não configura qualquer uma das práticas dolosas previstas nos preditos
dispositivos legais.
20.De outra parte, a mudança de endereço do estabelecimento não constitui
elemento que possa indicar conduta engendrada para evitar a fiscalização. Tanto é assim que o
próprio TVCF reconhece que esta foi formalizada e informada à RFB, ao aduzir que:
“Verificamos no cadastro CNPJ e constatamos que o contribuinte havia alterado seu endereço
para o atual, em São Paulo (...)”.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720147/2013-85

21.Nessa mesma ordem de ideias, o fato de não ter sido eventualmente encontrado
o contribuinte no local diligenciado (Av. Mateo Bei n° 2832, Box 36, bairro de São Mateus, São
Paulo/SP), meses após o retorno da intimação postal, não induz à conclusão de que tenha havido
embaraço à fiscalização, principalmente quando se verifica que a ulterior intimação postal dos
termos da r. decisão recorrida, naquele mesmo endereço, foi exitosa, conforme aponta o AR de
fls. 480:

22.De mais a mais, a declaração de fls. 408 é enfática ao atestar a locação, pela
Recorrente, do imóvel localizado no endereço questão, desde 01.10.2012, por períodos contínuos
e sucessivos:

23.Portanto, também por esse motivo não se vislumbra intenção de evitar a
fiscalização.
24.Por fim, o fato de o mandatário constituído nos termos do instrumento de
procuração “ad et extra judicia” de fls. 06 ter se recusado a receber, em 29.05.2013, o Termo de
Constatação e Reintimação Fiscal de fls. 27/28, igualmente não representa alguma das práticas
dolosas de que tratam os arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
25.De fato, ainda que seja indene de dúvidas que referido instrumento de mandato
autorizava o recebimento de intimações, ato que está compreendido nos poderes gerais para
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720147/2013-85

defender a Recorrente no Procedimento Fiscal n° 0811900-2012-00011, o efetivo exercício dos
poderes conferidos pelo outorgante constitui ato discricionário do outorgado, que pode ou não
vir a desempenhá-los perante terceiros, que, salvo as hipóteses previstas em lei, não podem
impor aos mandatários a prática da representação.
26.Parenteticamente, alerte-se que não se trata aqui de citação, ato específico que
exige a outorga de poderes especiais para que possa recebida por terceiros, nos termos do artigo
38 do CPC/19731, vigente à época dos fatos.
27.Ademais, a recusa do procurador em tomar ciência da intimação em espeque
foi suprida pelo Edital de Ciência e Intimação n° 2/2013, publicado no DOU de 06.06.2013 (fls.
263/264), de modo a não se observar prejuízos à fiscalização:

28.Por via de consequência, não se entrevê a prática de qualquer das condutas
dolosas tipificadas no arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964, razão pela qual o prazo
decadencial será de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador, não se aplicando o
disposto na parte final do § 4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional, litteris:
Art. 150. Omissis.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do
fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-
se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

1 CPC/1973: “Art. 38. A procuração geral para o foro, conferida por instrumento público, ou particular assinado
pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, salvo para receber citação inicial, confessar,
reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber,
dar quitação e firmar compromisso.(Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)”.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720147/2013-85

29.Alerte-se que, de acordo com a DIPJ e DCTF’s de fls. 299/317, a Recorrente
apurou o IRPJ e a CSLL pelo Lucro Presumido no ano-calendário de 2008, realizando
recolhimentos trimestrais.
30.De acordo com a Súmula STJ no 555, “Quando não houver declaração do
débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se
exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa” (STJ,
1a Seção, aprovada em 09.12.2015, DJe 15.12.2015, original sem grifo).
31.Confira-se, por oportuno, o seguinte trecho da ementa do acórdão proferido
pela Corte Cidadã ao julgar REsp no 973733/SC, representativo da controvérsia e que deu origem
à referida Súmula no 555:
(...)
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de
ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando,
a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou
simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
(...)
(original sem grifo)

32.Anote-se que a menção à “declaração do débito” se refere à obrigação
acessória por meio da qual o contribuinte informa à autoridade administrativa a atividade por ele
exercida - que pode ou não ter por efeito a constituição do crédito tributário -, nos termos do
caput do indigitado artigo 150 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
(original sem grifo)

33.Em outras palavras, havendo declaração e não sendo o caso de dolo fraude ou
simulação, não cabe a contagem do prazo decadencial na forma do artigo 173, I do CTN, pois o
que se homologa é a atividade exercida pelo contribuinte, desde que tenha sido informada ao
fisco, e não o pagamento.
34.Portanto, existindo declaração retratada na DIPJ do período e à mingua de
qualquer contextualização apta a caracterizar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação no caso
sub examine, deve ser aplicada a regra decadencial estatuída no § 4o do artigo 150 do CTN.
35.Considerando-se, pois, que os fatos geradores do IRPJ e da CSLL do primeiro,
segundo e terceiro trimestres de 2008 ocorreram em 31.03.2008, 30.06.2008 e 30.09.2008, os
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720147/2013-85

lançamentos poderiam ter sido realizados até 31.03.2013, 30.06.2013 e 30.09.2013,
respectivamente, estando assim decaídos por ocasião da cientificação da lavratura dos
respectivos autos de infração, ocorrida apenas em 25.11.2013 (fls. 366).
36.Já no que toca ao PIS e à COFINS, cujos fatos geradores ocorrem
mensalmente, encontram-se abrangidos pela decadência os lançamentos relativos aos períodos de
apuração anteriores a 25.11.2008, ou seja, no caso dos autos, de março, junho e setembro de
2008.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
37.Sob esta rubrica, suscita a Recorrente a nulidade dos lançamentos por
cerceamento de defesa, pois, no seu entender, por se tratar de informações relativas a várias
contas correntes que englobam o período de um ano, devido a elevadíssima quantidade de folhas,
não lhe foi possibilitada a plena análise de enormidade dos dados constantes nas transcrições de
extratos bancários pelos prazos exíguos que lhe foram conferidos.
38.Entretanto, o procedimento administrativo de fiscalização possui natureza
inquisitória, diferentemente do processo administrativo, em que o contencioso se instaura apenas
a partir da apresentação de impugnação. No primeiro, a fiscalização envidará seus esforços para
apurar a ocorrência do fato gerador com finalidade instrutória. Já na fase processual, ou seja, a
partir da lavratura do auto de infração e havendo impugnação, será inaugurado o litigio fiscal,
nascendo o direito ao contraditório e à ampla defesa, entre outras garantias processuais,
conforme dispõe o artigo 14 do Decreto 70.235, de 1972. Dessarte, não há o que se falar a
respeito do direito à defesa ou ao contraditório na fase de fiscalização, mas apenas a partir da
fase processual, com a apresentação da impugnação. Confira-se, a propósito, o enunciado da
Súmula CARF no 162, que soa: “O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se
instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento”.
39.Não obstante, não apenas durante a fase inquisitória foi conferido o prazo de
20 (vinte) dias para a Recorrente comprovar a origem dos valores creditados/depositados em
suas contas correntes (fls. 260/261), como também na fase processual lhe foi assegurado o pleno
exercício do direito de defesa e ao contraditório, mediante a apresentação de impugnação,
recurso e produção de prova documental.
40.Rejeita-se, assim, a arguição de nulidade por cerceamento de defesa.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO
41.Argumenta a Recorrente que os autos de infração padecem de nulidade
insanável, por terem como única base as informações obtidas por meio do convênio da LC n°
105/2001.
42.Isto porque, segundo a Recorrente, os lançamentos foram originados levando
em consideração que teria havido suposta omissão de receitas em face das diferenças de
movimentação financeira das contas correntes dos bancos em relação às receitas declaradas.
Contudo, foram lavrados com base em Termo de Verificação Fiscal e Demonstrativo de
Apuração consistente em planilhas confeccionadas pelo próprio Fisco, mas destituídas de
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720147/2013-85

qualquer registro de existência de decisão judicial que autorizasse a utilização das informações
fornecidas pelas instituições bancárias. Ou seja, não houve qualquer decisão judicial que
determinasse a prestação de informações pelas instituições bancárias, o que constitui ato ilegal
cometido durante o curso do presente procedimento administrativo, ofendendo o disposto no
artigo 6° da Lei Complementar no 105, de 2001, o qual determina que as informações das
instituições financeiras somente poderão ser utilizadas quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso.
43.O Pretório Excelso, ao julgar as ADIs 2.390, 2.397, 2.386 e 2.859, de relatoria
do ministro Dias Toffoli, em decisão plenária de 24.02.2016, se pronunciou quanto à
constitucionalidade dos dispositivos insculpidos na Lei Complementar no 105, de 2001,
assentando a desnecessidade de prévia autorização judicial para acesso às informações bancárias
do contribuinte, em acórdão de cuja ementa se destacam os seguintes excertos:
Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI no 2.390, 2.386, 2.397
e 2.859. Normas federais relativas ao sigilo das operações de instituições financeiras.
Decreto no 4.545/2002. Exaurimento da eficácia. Perda parcial do objeto da ação direta no
2.859. Expressão “do inquérito ou”, constante no § 4o do art. 1o, da Lei Complementar no
105/2001. Acesso ao sigilo bancário nos autos do inquérito policial. Possibilidade.
Precedentes. Art. 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos
regulamentadores. Ausência de quebra de sigilo e de ofensa a direito fundamental.
Confluência entre os deveres do contribuinte (o dever fundamental de pagar tributos) e
os deveres do Fisco (o dever de bem tributar e fiscalizar). Compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil em matéria de compartilhamento de informações bancárias. Art. 1o
da Lei Complementar no 104/2001. Ausência de quebra de sigilo. Art. 3o, § 3o, da LC
105/2001.
Informações necessárias à defesa judicial da atuação do Fisco.
Constitucionalidade dos preceitos impugnados. ADI no 2.859. Ação que se conhece em
parte e, na parte conhecida, é julgada improcedente. ADI no 2.390, 2.386, 2.397. Ações
conhecidas e julgadas improcedentes.
(...)
4.Os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos regulamentares
(Decretos no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no 4.489, de 28 de novembro de 2009)
consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das informações bancárias obtidas com
espeque em seus comandos, não havendo neles autorização para a exposição ou circulação
daqueles dados. Trata-se de uma transferência de dados sigilosos de um determinado portador,
que tem o dever de sigilo, para outro, que mantém a obrigação de sigilo, permanecendo
resguardadas a intimidade e a vida privada do correntista, exatamente como determina o art.
145, § 1o, da Constituição Federal.
5.A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu, dentre os objetivos da República
Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da
pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Para tanto, a
Carta foi generosa na previsão de direitos individuais, sociais, econômicos e culturais para o
cidadão. Ocorre que, correlatos a esses direitos, existem também deveres, cujo atendimento é,
também, condição sine qua non para a realização do projeto de sociedade esculpido na Carta
Federal. Dentre esses deveres, consta o dever fundamental de pagar tributos, visto que são
eles que, majoritariamente, financiam as ações estatais voltadas à concretização dos direitos do
cidadão. Nesse quadro, é preciso que se adotem mecanismos efetivos de combate à sonegação
fiscal, sendo o instrumento fiscalizatório instituído nos arts. 5o e 6o da Lei Complementar
no 105/2001 de extrema significância nessa tarefa.
(...)

Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720147/2013-85

44.O procedimento de fiscalização foi inaugurado com a emissão do “Termo de
Início do Procedimento Fiscal” em 23.02.2012, com ciência do contribuinte em 27.02.2012 (fls.
03/04).
45.Dessarte, considerando a existência de procedimento fiscal em curso por
ocasião em que as Requisições de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF) foram
operacionalizadas (11.01.2013, fls. 35/72), nos exatos termos do Decreto no 3.724, de 2001, nada
há a prover nesse aspecto.
MÉRITO
DA TRIBUTAÇÃO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS
46.Insiste a Recorrente quanto ao descabimento da consideração de todos os
créditos constantes dos extratos de contas correntes, como sendo receitas.
47.Neste ponto, é importante destacar que, segundo o Termo de Constatação e
Verificação Fiscal de fls. 322/325, “A partir da documentação recebida destas instituições
financeiras elaboramos uma planilha para cada conta de cada agência do Bradesco e dó Itaú,
perfazendo 07 para o Bradesco e 06 para o Itaú. Estas planilhas fora denominadas "Créditos –
Síntese”. Nelas listamos, por data, todos créditos/depósitos havidos no ano, já expurgados
daqueles que cujo esclarecimento é intrínseco ou que denotam evidente duplicidade” (original
sem grifo).
48.Ou seja, ao contrário do que alega a Recorrente, a autuação não se baseou em
todos os créditos constantes dos extratos bancários, tendo sido eliminados aqueles cuja
nomenclatura indicava não se se tratar de receita ou nos casos de duplicidade.
49.No mais, olvida a Recorrente que a mera identificação de valores creditados
em contas bancárias, sem que o titular, regularmente intimado, comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, presume a
omissão de receitas, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, que soa:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no
mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na
base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às
normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual
igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Medida Provisória
no 1.563-7, de 1997)(Vide Lei no 9.481, de 1997)
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720147/2013-85

§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que
considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido
efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou
receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito
ou de investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor
dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)

50.Referido dispositivo legal é claro ao dispor sobre a presunção juris tantum de
omissão de receita (relativa), passível de ser elidida por prova em contrário, cujo ônus compete
ao sujeito passivo. Milita a favor do fisco, portanto, uma presunção legal que, uma vez não
afastada, por meio da apresentação de documentos hábeis e idôneos, dará ensejo à tributação.
51.Com efeito, uma vez constatada a existência de crédito em conta bancária, cuja
origem não for documentalmente comprovada (o que corresponde ao fato conhecido, indiciário e
provado), tal valor é considerado como uma receita omitida do sujeito passivo (tratando-se da
ficção legal estabelecida pelo ordenamento jurídico).
52.Nesse passo, ressalte-se que a adoção de presunções legais era prevista, à
época dos fatos, pelo inciso IV do artigo 334 do CPC/1973 (atualmente reproduzida no inciso IV
do artigo 374 do CPC/2015), in verbis:
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

53.Sustenta também a Recorrente que a exigência unilateral e tendenciosa de
minucioso detalhamento de cada um dos lançamentos configura, segundo o direito brasileiro,
prova diabólica, isto é, prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, uma vez
que implicaria em provar fato negativo indeterminado.
54.Sobre prova diabólica, as lições de Caio Augusto Takano e Arthur Leite da
Cruz Pitman2 são suficientemente elucidativas:
(...)
A “prova diabólica”, como é chamada, trata‐se de “expressão que se encontra na
doutrina para fazer referências àqueles casos em que a prova da veracidade da alegação a
respeito de um fato é extremamente difícil, nenhum meio de prova sendo capaz de permitir tal
demonstração”, e ainda utilizada pela jurisprudência para designar a prova de algo que não
ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo.
Ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, em seu antigo art. 333, se
estabelecia que o ônus da prova incumbia ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2 TAKANO, Caio; PITMAN, Arthur. Princípios do Processo Administrativo Fiscal. In: LUCCA, Jandir; BERTASI,
Maria Odete (Org.). Princípios Gerais de Direito Aplicados ao Contencioso Fiscal Paulista. 1a ed. São Paulo: Lex
Editora, 2019. p. 47.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720147/2013-85

Dessa forma, a distribuição do ônus da prova era regida pela regra de que incumbiria provar
àquele que alega o fato, pois, uma vez produzida a prova, a relevância daquele que a produziu
não subsiste, sendo certo que o importante passa a ser se os fatos foram provados ou não. A
internalização deste regramento ao processo administrativo fiscal reforça o problema da
“prova diabólica” em situações em que caberia ao contribuinte tão somente negar a ocorrência
do que originariamente foi alegado pelo Fisco, por ocasião do lançamento fiscal.
Assim, o legislador ordinário positivou no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil
de 2015, a possibilidade de “inversão do ônus da prova” que, a rigor, instituiu uma nova etapa
de “divisão de trabalhos na atividade probatória”.
Dessa forma, da sistemática de “distribuição estática” do ônus da prova – que era a
única possibilidade trazida pelo art. 333 do CPC/1973, pela qual “àquele que alega tem o ônus
de provar o alegado” –, passou‐se à uma fase de “distribuição dinâmica” do ônus da prova, que
inaugura uma flexibilização da regra prevista no caput do art. 373 do CPC/2015 para
“possibilitar a formação do convencimento judicial através de uma distribuição do ônus
probatório que possa ser maiormente ajustada ao caso concreto”.
As lições de Elpídio Donizetti são esclarecedoras ao expor que “de acordo com a
teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, o encargo probatório deve ser atribuído
casuisticamente, de modo dinâmico, concedendo‐se ao juiz, como gestor das provas, poderes
para avalizar qual das partes terá maiores facilidades na sua produção”. Dessa forma, caberia
ao julgador determinar àquele que tem maiores condições técnicas e práticas de produção da
prova que o fizesse em benefício da instrução mais qualificada do processo.
Tal iniciativa teria o condão de evitar a problemática da prova de fato negativo e o
pesado fardo probatório que é atribuído ao contribuinte.
Ademais, o processo administrativo fiscal sempre esteve aberto aos influxos das
normas processuais civis, principalmente para superar a existência de lacunas normativas ou
para se buscar uma interpretação sistemática de determinado comando prescritivo encontrado
na legislação do contencioso administrativo de um ente público. Não obstante o art. 15 do
CPC/2015 tenha contribuído para se pacificar a questão – prevendo a aplicação supletiva e
subsidiária de normas de processo civil aos processos administrativos, desde que não haja
incompatibilidade para tal aplicação –, há diversas manifestações dos tribunais administrativos
fiscais, ainda sob a égide do CPC/1973, que já aplicavam as disposições do Código de
Processo Civil para colmatar as lacunas existentes na legislação de processo administrativo
tributário.
Estamos convencidos de que a aplicação supletiva e subsidiária das disposições do
CPC/2015 deve ser entendida como a aplicação em todos os casos em que tais dispositivos
puderem informar a interpretação das legislações do contencioso administrativo dos entes
federativos, buscando‐se uma interpretação que revele maior aderência aos princípios
informadores do processo administrativo fiscal, bem como nas situações em que existirem
lacunas naquelas legislações que possam ser colmatadas pela aplicação das normas processuais
civis, desde que não haja incompatibilidade ao regime jurídico aplicável.
Eis porque o art. 373, § 1o do CPC/2015 não apenas pode, como deve ser aplicado no
processo administrativo fiscal para redistribuir dinamicamente o ônus da prova entre Fisco e
contribuinte, sobretudo, quando o encargo probatório representar prova de fato negativo –
vulgarmente chamada “prova diabólica”. Para tanto, é necessário que o julgador
administrativo deva apreciar o pedido de inversão de ônus probatório a partir do princípio da
verdade material, seu livre convencimento motivado (art. 26 da Lei no 13.457/2009 do Estado
de São Paulo), converter os autos em diligência, nos termos do art. 25 da referida lei, em
decisão motivada e esclarecedora do seu convencimento.
(...)”

55.Verifica-se, assim, que pode ser considerada como diabólica a prova que for
extremamente difícil ou até mesmo impossível de ser produzida, principalmente quando
envolver a comprovação de algo que não ocorreu (fato negativo), situação em que a
jurisprudência passou a adotar a chamada “distribuição dinâmica” do ônus probante, podendo
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720147/2013-85

invertê-lo para que seja atribuído à parte que detenha melhores condições para desempenhar tal
incumbência.
56.Contudo, no caso dos autos, não se trata de prova negativa (de fato que não
ocorreu). Muito pelo contrário, a prova exigida consiste na demonstração da origem, isto é, da
causa do crédito que foi efetivamente realizado na conta bancária de titularidade da Recorrente.
57.Além disso, a parte que melhor tem condições de demonstrar a origem dos
créditos bancários é exatamente a titular da conta corrente onde os mesmos foram realizados, o
que contraindica qualquer inversão do ônus probandi.
58.No mais, a Recorrente traz uma série de alegações sobre a improcedência do
cômputo dos créditos bancários nos lançamentos, a saber:
 teria se utilizado de serviços de oficinas autônomas, sendo os valores
relativos aos serviços por ela prestados recebidos de clientes através de
cartões de crédito/débito, cheques ou em dinheiro, que eram repassados
integralmente;
 os créditos identificados como CARTÃO VISA ELECTRON, REDECARD e
REDESHOP não podem ser considerados como vendas;
 os créditos identificados como PRÉ-DATADO ITAÚ são parcialmente
ILÍQUIDOS e INCERTOS devido ao cancelamento de vendas,
representativas de serviços de oficinas autônoma de consertos, reforma ou
bordados;
 são indevidos os valores identificados como DEPOS CC AUTOAT,
CHEQUE
ELETRONICO.
DOC,
RECEBIMENTO
FORNECEDOR
BANCO FINASA S/A, DEPOSITO EM DINHEIRO, RANSF. ENTRE
AGEN DINH, DEPOS CC AUTOAT, TED-TRANSF ELET DISPON,
DEPOS TRANSF AUTOAT, PRÉ-DATADO ITAÚ, CEI DEP CHQ, CEI
DEP DINHEIRO, DEP CHQ, DEPOSITO DINHEIRO, REDUÇÃO SDO
DEVEDOR ,ESTORNO TARIFAS, DEVOL CHQ COMPE IRREGUL,
BAIXA AUTOMAT POUPANÇA, DOC CREDITO AUTOMATICO,
RECEBIMENTO FORNECEDOR BANKPAR S/A, RESGATE TIT.
CAPITALIZACAO, DEPOS TRANSF AUTOAT, ENCARGO LIMITE
CREDITO, ESTORNO DE LANÇAMENTO, DOC HIPERCARD, TEC
DEPOSITO DINHEIRO, REDESHOP e REDECARD;
 os valores de créditos identificados como DEPOS CC AUTO AT, CHEQUE
ELETRONICO, DOC, DEPOSITO EM DINHEIRO, TRANSF ENTRE
AGEN DINH.,DEPOS CC AUTOAT, TED-TRANSF ELET DISPON,
DEPOS TRANSF AUTOAT, CEI DEP CHQ, CEI DEP DINHEIRO, DEP
CHQ e DEPOSITO DINHEIRO são os numerários provenientes de
transferência entre filiais da autuada e também transferência de valores entre
as contas correntes para se fazer provisão de despesas da autuada como
compras, salários e encargos, alugueis, impostos, despesas gerais das lojas;
 os créditos classificados como RECEBIMENTO FORNECEDOR BANCO
FINASA S/A e PRE-DATADO ITAU são aqueles valores que a autuada
recebe dos clientes relativos aos consertos, reformas, aplicação de bordados,
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720147/2013-85

etc, cujos preços de serviços a autuada antecipara às oficinas de costura
autônomas;
 em relação aos extratos bancários do Banco Panamericano, entregou à
fiscalização a declaração da gerência, que a conta bancária era usada
exclusivamente para fins de investimentos a longo prazo, e não para
movimentação de conta corrente.

59.Os argumentos desenvolvidos, todavia, não se encontram lastreados em
qualquer elemento probatório, ônus que, como visto anteriormente, competia à Recorrente, forte
no disposto no artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996.
60.Nessa seara, verifica-se que a Recorrente não produziu qualquer prova a
respeito da origem dos créditos bancários durante o procedimento de fiscalização, por ocasião da
impugnação ou mesmo com o Recurso Voluntário, com exceção da declaração do Banco
Panamericano S/A, de fls. 521, que, pelo simples fato de atestar que a conta era utilizada apenas
para investimento, não ilide a presunção de receita omitida que afeta não a destinação, mas sim o
ingresso dos respectivos recursos. Ou seja, o fato de os recursos terem sido aplicados não
contamina a necessidade de ser demonstrada a origem dos créditos lançados na referida conta, de
forma específica e individualizada.
61.Em verdade, porquanto a Recorrente tenha produzido uma grande quantidade
de alegações, estas oferecem meras informações genéricas, não individualizadas e não associadas
aos valores que foram apresentados detalhadamente pela fiscalização, não oferecendo elementos
aptos a desqualificar as acusações fiscais, como bem identificou o seguinte excerto da r decisão
recorrida:
(...)
Importante ressaltar que nesta fase impugnatória a defesa também não comprova a
origem dos recursos utilizados nos depósitos indicados pela fiscalização, alegando apenas que
sua movimentação financeira não possui natureza de receita, sem apresentar documentação
hábil e idônea, ou seja, notas fiscais, cópias de cheques, contratos, entre outras espécies de
documentos.
Quanto aos depósitos que, em razão de seu histórico, realmente denotam que não se
trata de receita auferida – a exemplo de “Estorno de Tarifas” –, para fins de afastá- los da
tributação, compete à Contribuinte identificá-los individualizadamente, não sendo atribuição
deste Órgão Julgador exercer o papel que, legalmente, cabe à Contribuinte.
(...)
62.Em remate, frise-se que, diferentemente do que defende a Recorrente, a prova
do eventual cancelamento de operações e de repasse de serviços a oficinas de roupas, na medida
em que, alegadamente, se relacionam a créditos em contas bancárias, constitui ônus do
interessado. Como dito alhures, a existência do crédito em conta, sem que o contribuinte,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, é suficiente para presumir a omissão de receitas, sendo
desnecessária qualquer outra incursão probatória a respeito da circulação de mercadorias ou
prestação de serviços ou dos respectivos adquirentes ou tomadores.

Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720147/2013-85

DA MULTA QUALIFICADA
63.A multa foi aplicada na forma qualificada, com fundamento no inciso I e §1o
do artigo 44 da Lei 9.430, de 1996, assim enunciados:
Art. 44. Omissis
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
(...)
§ 1o. O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)

64.Por sua vez, os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 1964, estatuem:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal
ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando
qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

65.Como visto anteriormente, o Termo de Constatação e Verificação Fiscal de fls.
322/325 elenca, em síntese, as seguintes razões que indicariam que a Recorrente teria agido,
deliberadamente, com o intuito de suprimir e/ou reduzir tributo por meio de omissão ou alteração
de informação e documentos: (i)os depósitos/créditos remanesceram com sua origem
desconhecida; e (ii)o contribuinte teria alterado seu endereço para dificultar a ciência dos Termos
desta fiscalização.
66.Assim, pelos mesmos motivos já expostos no exame da decadência, não é
possível concluir que a Recorrente tenha praticado as condutas dolosas de que tratam os artigos
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
67.Conseguintemente, sem que tenha sido demonstrada a prática de intuito
sonegatório, fraude ou conluio, a multa deve ser reduzida para o patamar simples, de 75%.
DISPOSITIVO
68.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, i) não conheço do recurso
voluntário das Recorrentes LUCIMARA AMORIM e NICEA APARECIDA AMORIM, por
falta de interesse processual; ii) conheço parcialmente o recurso voluntário da Recorrente
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1402-006.709 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.720147/2013-85

MODAS MARIA CLARA LTDA., para, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial de
modo a: ii.i) cancelar, por decadência, os lançamentos de IRPJ e CSLL do primeiro, segundo e
terceiro trimestres de 2008, e de PIS e COFINS dos meses de março, junho e setembro de 2008;
ii.ii) manter os lançamentos relativos aos demais períodos; e, ii.iii) afastar a qualificação da
multa de ofício, reduzindo-a para 75% (setenta e cinco por cento), em todos os autos de infração
(IRPJ, CSLL, PIS e COFINS).
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 557
DF CARF MF
Original